Tribunal: TJDFT
Processo: 0722319-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722319-49.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELLE BRASIL FARIAS APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ISABELLE BRASIL FARIAS contra sentença proferida pela 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de NEON PAGAMENTOS S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados, sob o fundamento de que os descontos realizados em conta-corrente, ainda que destinada ao recebimento de salário, são lícitos quando previamente autorizados pelo contratante, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1085. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 73477165), sustenta que: 1) os valores descontados decorrem de verba alimentar (seguro-desemprego), cuja impenhorabilidade é assegurada pelo art. 833, IV, do CPC; 2) a empresa foi informada da origem da verba e, mesmo após estornar o valor, realizou novo desconto, o que configura má-fé; 3) a conduta da apelada causou prejuízos a sua subsistência, pois depende do benefício para custear tratamento psiquiátrico; 4) tem direito à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; 5) houve violação à dignidade da pessoa humana, o que enseja indenização por danos morais. Requer o provimento do recurso para que o réu seja condenado à devolução em dobro do valor de R$ 615,57 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Sem preparo, diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 73475893). Contrarrazões apresentadas (ID 73477168). É o relatório. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento em que Isabelle pretende a restituição em dobro do valor de R$ 615,57 e a compensação por danos morais na quantia de R$ 10.000,00. Narra a autora que, no dia 17/09/2024, recebeu a primeira parcela do seguro-desemprego em conta mantida no Banco C6 e, imediatamente, transferiu para conta da instituição de pagamento Neon. Alega que, no mesmo dia, o réu debitou de sua conta o valor de R$ 615,57, para pagamento de parcela de empréstimo. Sustenta que entrou em contato com o réu e informou que o valor era referente ao recebimento do seguro-desemprego, motivo pelo qual não poderia ter sido retido. Afirma que, no dia 10/10/2024, a instituição de pagamento estornou o valor indevidamente debitado. Porém, no mesmo dia, realizou um novo desconto. Diante desse contexto, ajuizou a presente ação. O juiz julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que é lícito ao banco efetuar descontos na conta corrente do consumidor, nos termos do Tema 1085, do Superior Tribunal de Justiça. Insurge-se Isabelle contra a sentença. Sustenta, em síntese, que não era lícito ao réu descontar valores provenientes de verba de natureza alimentar. Para melhor elucidação dos fatos, converto o julgamento em diligência para que, querendo, NEON PAGAMENTOS S.A.: 1) apresente a íntegra do contrato de empréstimo celebrado com Isabelle; 2) esclareça como eram realizados os pagamentos das parcelas do empréstimo antes do débito em conta; 3) informe o motivo do estorno do valor de R$ 625,21, seguido do débito de R$ 615,57. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator